Tribunal: TJDFT
Processo: 0727998-32.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-16

Ementa:
Processo : 0727998-32.2020.8.07.0000 DESPACHO Nada obstante o peticionamento nesta sede em 09.03.2021[1], informe o agravante se subsiste o interesse recursal, justificando nessa hipótese, uma vez que consta nos autos de origem recente (23.02.2021) requerimento[2] de continuidade do cumprimento de sentença, ante o descumprimento do acordo pela agravada, pedido que se revela incompatível com a homologação de acordo almejada neste agravo de instrumento. Prazo: 05 (cinco) dias. Intime-se. Brasília – DF, 11 de março de 2021. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] Id. 23880639. [2] Id. 84248530 dos autos na origem – no 0712421-56.2017.8.07.0020.